Tribunal: TJES
Processo: 5011899-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011899-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEO ALVES MACHADO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

O
MISSÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentado adequadamente o tema controvertido nestes embargos.

3
.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende apenas rediscutir as questões que foram enfrentadas e devidamente decididas por esta Câmara, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEO ALVES MACHADO
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 5970307, proferido por este Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em sede de razões recursais (ID. nº 6286471), alega a embargante, em síntese, que:
(I)
há omissão quanto à tese de que, para o STJ, a aplicação de multa processual em patamar que supere até trinta vezes o valor da obrigação é razoável e proporcional;
(II)
igualmente, o acórdão foi omisso ao não enfrentar os tópicos n.º 4 e 5 do acórdão paradigma indicado na peça recursal, segundo os quais “em se verificando que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto, “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentado adequadamente o tema relativo à desproporcionalidade do valor alcançado pelas astreintes, sendo o caso de redução, de ofício, para evitar enriquecimento sem causa da embargante.

Deliberou esta egrégia Terceira Câmara Cível, conforme acórdão prolatado no evento ID nº 5970307, a respeito da matéria apontada como não enfrentada:

“[...] Convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “
o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal
, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp 1.433.346/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019).

Para o C. STJ, ainda, “A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la” (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

No referido julgado foi definido, ainda, o seguinte:

‘3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. (...)

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)’

Assim,
as astreintes devem guardar proporcionalidade com o possível dano, sem perder seu caráter intimidador, mas também não devem causar enriquecimento ilícito à parte exequente
.

No caso dos autos, verifica-se que a falta de limitação das astreintes para cumprimento da obrigação fez com que a quantia se tornasse excessiva, R$ 811.993,60 (oitocentos e onze mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos)
, tendo em vista o valor da condenação principal, R$ 9.237,59 (nove mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos),
o que representaria um valor desproporcionalmente maior à própria tutela jurídica principal, em torno de 87 (oitenta e sete) vezes maior
.

Pois, mesmo ocorrido o descumprimento da obrigação estipulada, a execução das astreintes nos moldes pleiteados traduz efetivo enriquecimento ilícito da autora, ora agravante, o que não se pode admitir”.

Como visto, a decisão recorrida se valeu de posicionamento do STJ
posterior ao paradigma invocado pela embargante
, que considerou possível a redução das astreintes, de ofício,
quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal
.

Ademais, no REsp. n.° 1.714.990/MG, indicado como paradigma,
o C. STJ não estatuiu que multas processuais que superem em até 30 (trinta) vezes o valor da obrigação principal são consideradas proporcionais
. O que se constatou, no caso concreto analisado pela Corte Superior, é que as circunstâncias apontavam para a necessidade de fixação de um valor que, na prática, alcançou a monta de 30 (trinta) vezes a obrigação principal, sendo que, no caso ora examinado, este Órgão Fracionário não considerou existentes circunstâncias aptas para reformar a decisão recorrida, que reduziu a multa para R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende apenas rediscutir as questões que foram enfrentadas e devidamente decididas por esta Câmara, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.